Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Cancelamento de autorização de débito automático. Validade da notificação extrajudicial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos automáticos em conta corrente/salário da autora, relativos a contratos bancários, diante de notificação extrajudicial encaminhada ao banco para revogação da autorização de débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revogação da autorização de débito automático em conta corrente, previamente concedida pela consumidora, mediante notificação extrajudicial, e a consequente legalidade da suspensão dos descontos realizados pela instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 297).
4. A agravada comprovou o envio e o recebimento da notificação extrajudicial pelo banco, em 4 de abril de 2025, solicitando o cancelamento da autorização de débito, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020.
5. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sendo tal faculdade reconhecida também pelo Tema 1.085 do STJ.
6. A revogação da autorização não exime o consumidor do adimplemento da obrigação, mas apenas altera a forma de pagamento, não havendo violação à boa-fé contratual.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a possibilidade de cancelamento da autorização de débito automático, mesmo em contratos anteriores à Resolução n. 4.790/2020, desde que haja manifestação expressa do consumidor.
8.Comprovada a notificação e ausente abusividade na conduta da consumidora, é legítima a suspensão dos descontos automáticos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É assegurado ao consumidor o direito de revogar a autorização de débito automático em conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020, mediante notificação expressa à instituição financeira. 2.A revogação da autorização não exime o consumidor do cumprimento da obrigação contratual, mas impede a continuidade dos descontos automáticos, sem configurar violação à boa-fé objetiva.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN n. 4.790/2020, art. 6o; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdãos 1728162, 1718938, 1787817, 1655750, 1842668.